Tribunal: STF
Processo: HC 228455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.787/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] 



    Com as investigações, a Polícia Civil verificou que os comandantes da organização eram EDER e sua esposa CRISTIANA, e uma das características era a utilização de adolescentes para a revenda dos entorpecentes. 



    Relatou inclusive detalhes da prisão em flagrante do acusado EDER e de outros envolvidos, constante dos autos 0025944-46.2019, explicando que é um procedimento autônomo, originário destes autos, e no qual foi apreendido alto volume de drogas e equipamentos utilizados em seu preparo. 



    Afirmou que os acusados mantinham a revenda de entorpecentes por toda a cidade pois, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos diversos materiais relacionados à traficância, inclusive um caderno de contabilidade que narrava quais eram os credores e devedores dos acusados EDER e sua esposa CRISTIANE. 



    [...]



    Nos primeiros dias a Polícia recebeu denúncias anônimas informando que EDER estaria guardando drogas na residência de WEILER BERNARDES, vulgo "BRACINHO". 



    Expedido mandado de busca e apreensão domiciliar após decisão judicial, o seu cumprimento culminou com a apreensão de grande quantidade de drogas. Em seguida, o acusado EDER, cujo telefone já estava sendo interceptado, ligou para a Polícia Militar informando que as drogas apreendidas seriam de propriedade de outro suposto traficante, alheio ao processo, de alcunha ICAKA, em uma suposta tentativa de desviar a atenção da Polícia de seus negócios ilícitos. Disse ainda que, quando da prisão em flagrante de EDER, este manteve conversas com CRISTIANA a respeito dos negócios do grupo criminoso, e que ele ditava ordens ao grupo a partir do interior do Presídio de Campos Gerais. A testemunha relatou mais conversas entre os acusados CRISTIANA e FLÁVIO: uma em que CRISTIANA requeria autorização para, supostamente, matar a pessoa de ELISÂNGELA, outra envolvida com o grupo, pelo motivo de haver procurado a Polícia após ter sido agredida por CRISTIANA e EDER, mesmo estando grávida, além de pedir orientações, em outra ocasião, sobre como proceder em vista da abertura de uma nova "biqueira" próxima à sua casa. 



    O policial civil disse em juízo serem essas pessoas perigosas, que organizavam até "Tribunais do crime", em que EDER e CRISTIANA julgavam participantes que não possuíam a conduta adequada e também supostos informantes, sendo conhecido como "disciplina" entre os envolvidos e usuários. 



    [...]



    Os elementos dos autos indicam que os acusados EDER e CRISTIANA exerciam alto poder de comando, sendo certo que até mesmo ordenaram um toque de recolher no bairro Baixão quando uma creche local havia sido furtada, com o fim de "acertar as contas" com os supostos autores do furto (fl. 88). 



    [...]



    Com relação a ÉDER PAULO VENÂNCIO, considerando igualmente a posição de destaque na hierarquia associativa, inclusive com o poder de negociar preços das drogas e tendo em vista que mesmo quando preso continuou a exercer suas funções, sendo responsável por comandar o lançamento de drogas para o ambiente interno de estabelecimento prisional, revela-se necessária sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, consignou o Juízo sentenciante:



    Com relação a ÉDER PAULO VENÂNCIO, considerando igualmente a posição de destaque na hierarquia associativa, inclusive com o poder de negociar preços das drogas e tendo em vista que mesmo quando preso continuou a exercer suas funções, sendo responsável por comandar o lançamento de drogas para o ambiente interno de estabelecimento prisional, revela-se necessária sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, manteve esse entendimento e destacou que: 



    […] o paciente é fundamental para o funcionamento da associação em comento, sendo certo que o mesmo desempenhava a função de líder juntamente com a sua esposa, outra ré, negociando o preço e quantidade dos entorpecentes que seriam comercializados, incentivando a prática de atos de vandalismo contra a polícia, aplicando punições, ordenando toque de recolher, restando constatado, ainda, que havia o envolvimento de menores na prática delitiva. 



    Como se vê, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas e pela posição de liderança em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente